Tribunal: TJDFT
Processo: 0711856-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0711856-79.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIA MARIA BARROS DE ALMEIDA AGRAVADO: ALICE BARROS DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 34457672) interposto por MÁRCIA MARIA BARROS DE ALMEIDA contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Família de Brasília que indeferiu o pedido de tutela de urgência e deixou de submeter a agravada à curatela provisória. Eis o teor do decisório (ID 119512057 dos autos de referência): Trata-se de ação de interdição, com pedido de antecipação da tutela, movida por MÁRCIA MARIA BARROS DE ALMEIDA em face de sua mãe ALICE BARROS DA SILVA, à epigrafe. O Ministério Público oficiou pelo indeferimento da curatela provisória (ID 119180347). Decido. Com efeito, não restou demonstrada a urgência no deferimento da curatela provisória, considerando que não foi juntado nenhum documento comprobatório de doença ou condição que dificulte ou impossibilite a manifestação da vontade lúcida da requerida. Conforme o bem lançado parecer do Ministério Público, a contenda sustentada entre a autora e sua irmã Gláucia não pode ser justificativa para a colocação da genitora de ambas sob curatela, definitivamente, especialmente se as divergências tem como pano de fundo a administração do patrimônio da idosa. As provas até o momento apresentadas não demonstram estar a ré com impedimento para exprimir a sua vontade, ou mesmo de discernir quanto a administração de seus bens. Esta situação exige cautela do juízo, pois a curatela, mesmo que provisória, é medida extrema que esvazia a capacidade de exercício das pessoas, sendo a ultima ratio a ser tomada, desde que amparada em elementos que indiquem a imprescindibilidade da medida que visa resguardar os interesses daquela que vai ser submetida ao instituto protetivo. Ante o exposto, indefiro por ora o pedido de tutela de urgência e deixo de submeter a requerida à curatela provisória. Designe-se data próxima para interrogatório, conforme determina o art. 751 do CPC. A parte autora ficará intimada para a audiência na pessoa de seu advogado. Cite-se e intime-se a interditanda com averiguação de sua condição pessoal. O Oficial de Justiça deve cumprir o disposto no §1o do artigo 245 do Código de Processo Civil, procedendo à descrição minuciosa das condições físicas e mentais da requerida. Advirta a requerida que o prazo de 15 (quinze) dias para impugnação fluirá da data da realização do interrogatório/entrevista. Conforme requerimento do Ministério Público, proceda ao encaminhamento de cópia dos autos para a Central Judicial do Idoso deste E. TJDFT, para que o referido órgão promova as medidas cabíveis. Publique-se. Intime-se. Inconformada, alega a recorrente que busca pela saúde física e emocional da genitora, ora agravada, que aponta estar vulnerável na companhia da filha caçula, Sra. Gláucia. Requer a concessão de curatela da agravada à agravante até o trânsito em julgado porque há dilapidação dos bens, conforme se vê na fatura de cartão de crédito superior a quinze mil reais, e maus tratos, inclusive em apuração no Inquérito Policial n.o 33/2021 junto a DECRIN e nos autos de n.o 0711242-08.2021.8.07.0001 em trâmite na Segunda Vara Criminal de Brasília. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil (CPC), que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, constato que não se mostram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada pelo recorrente. A capacidade civil é a aptidão para adquirir direitos e exercer por si, ou por outrem, atos da vida civil. Sucede, contudo, que, por razões diversas, há quem, em decorrência de doença ou de deficiência mental, se ache impossibilitado de cuidar dos próprios interesses, reger sua vida e administrar seu patrimônio. Assim, a interdição ocorre diante da perda do discernimento pela pessoa, a ponto de não estar apta a exprimir a sua vontade. Disso se infere que a curatela visa ao amparo e à proteção do interditando, para que a segurança de sua pessoa e a de seus bens e patrimônio possam estar resguardados, concretizando, assim, o princípio fundamental da dignidade da pessoa humana. Portanto, a curatela é direito daqueles cuja situação se subsome a uma das hipóteses previstas no Código Civil para a adoção do referido instituto jurídico, e a quem tal diploma legal confere uma proteção especial. O art. 1.767 do Código Civil, alterado pela Lei 13.146, de 6/7/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência), prevê as pessoas que estão sujeitas à curatela, vejamos: Art. 1.767. Estão sujeitos à curatela: I - aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade; II - (Revogado); III - os ébrios habituais e os viciados em tóxicos; IV – (Revogado); V - os pródigos. Desse modo, não se pode conceder tal pretensão em razão da ausência de comprovação de doença ou condição que dificulte ou impossibilite a manifestação da vontade da agravada. Logo, a pretensão da agravante, de um juízo incipiente, próprio desta fase, não preenche os requisitos necessários ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela reclamada. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador